Tribunal: STF
Processo: RMS 31044
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Incursão nas penas previstas nos arts. 117, IX; e 132, III, da Lei nº 8.112/90. Penalidade de demissão. Alegação de violação do art. 128 da Lei nº 8.112/90. Agravo regimental não provido.



    1. Diante da gravidade da infração atribuída ao recorrente, não há que se falar em violação do princípio da proporcionalidade, haja vista que a pena aplicada tem previsão legal e foi imposta após a comprovação da autoria e da materialidade da transgressão atribuída ao recorrente, por meio de regular procedimento disciplinar. Precedentes. Conclusão diversa acerca da adequação da conduta do recorrente, a teor do art. 128 da Lei nº 8.112/90, demandaria exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito administrativo, procedimento incompatível com a via estreita do writ.



    2. Agravo regimental não provido.